Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS no 98, 211 E 320, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. É possível a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Enunciados das Súmulas no 98, 211 e 320.

3. Recurso conhecido e provido.